Tribunal: STF
Processo: RE 1475400
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



      APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. APREENSÃO DE COCAÍNA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. A garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio pode ser relativizada por meio de mandado judicial ou situação de flagrante delito. Sobre as hipóteses de flagrância, a jurisprudência das Cortes Superiores assentou que é necessária a demonstração de fundadas razões a justificar a atuação da polícia, as quais deverão ser aferidas com base na prova dos autos. No caso em análise, o réu foi abordado no interior de sua residência, não sendo constatada situação flagrancial prévia que autorizasse o ingresso forçado dos policiais militares no imóvel. Alteração, de ofício, do fundamento da absolvição para o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    RECURSO DESPROVIDO. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. — (e-doc. 28, p. 7).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



É o relatório.



Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos).



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Pontuo, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    9. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o respectivo trecho:



    (...) No caso em análise, extrai-se do depoimento dos policiais militares que o acusado foi visualizado em via pública, sendo então perseguido e alcançado no interior de sua residência, local onde foram encontradas armas de fogo, munições e porções de entorpecente, sendo o réu preso em flagrante.



    Todavia, muito embora o policial Samuel Wodnoff tenha referido em juízo que o acusado trazia consigo um sacola, a qual foi dispensada e revistada, sendo encontradas porções de cocaína em seu interior, tal informação não foi corroborada por seu colega, que afirmou não ter visualizado o objeto no momento da abordagem.



    Ademais, ambos policiais confirmaram que a abordagem foi efetuada já no interior do imóvel. Todavia, não há qualquer menção a alguma situação flagrancial prévia que autorizasse o ingresso forçado dos agentes na residência, não podendo a mera fuga do acusado justificar a adoção de tal medida invasiva por parte dos policiais militares.



    No mais, o restante dos objetos ilícitos foi encontrado no interior do imóvel, contexto que torna sua apreensão ilegal e, portanto, importa na absolvição do acusado por conta da ausência e prova da materialidade delitiva.



    Reforço, por oportuno, que não se está a duvidar da palavra dos policiais militares, mas tão somente reconhece que, nos termos em que descritas as circunstâncias da ocorrência, não é possível validar a apreensão da matéria proscrita, armas de fogo e munições - (e-doc. 28, p. 5 - grifei).



    10. Por outro lado, vê-se que o Tribunal de origem também não reconheceu as balizas de “fundadas razões” estabelecidas por esta Corte por inconsistência dos fatos como expressados pelas provas produzidas. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai, contudo, a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



Publique-se.



Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator